Tribunal: TJPA
Processo: 0000709-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000709-19.2015.8.14.0301

APELANTE: VALDEMIR NUNES FERRAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA CASSADA.

1.

Trata-se de embargos de declaração em recurso de apelação interposto contra acórdão que nega provimento ao recurso de apelação e mantém a sentença, prolatada nos autos da ação cautelar preparatória, extinguindo o feito sem resolução do mérito por reconhecer a caducidade da cautelar, ante a não comprovação do ajuizamento da ação principal;

2.

O autor da cautelar dveria ajuizar a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias do cumprimento da medida; cabendo, ao setor judiciário tomar a providência de apensamento da cautelar aos autos da ação principal (inteligência dos arts. 806 e 809 do CPC/73);

3.

No caso, o autor ajuizou a ação principal dentro do prazo, fazendo referência à ação cautelar respectiva, porém não foi feito o procedimento correto que seria o apensamento dos autos. A ocorrência desse equívoco teve como consequência a aparência de uma irregularidade que levou o juízo a extinguir o feito cautelar;

4.

Detectado o erro de fato, surge, como questão de ordem pública, a obrigatoriedade de correção, porquanto, caracterizado o prejuízo do autor com a extinção da cautelar e a consequente desconstituição da tutela antecipada concedida para que seja suspenso o processo administrativo - que conclui pela sua incapacidade definitiva-; e proíbe o ato de aposentadoria;

5.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e acolhar os embargos de declaração
com efeitos modificativos ao acórdão embargado, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da presente ação cautelar a ser apensada aos autos da ação principal de nº 0076631-66.2015.8.14.0301,
para julgamento em conjunto, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des.
Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a
Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 6329014), opostos por
VALDEMIR NUNES FERRÃO
em face de
acórdão (Id. 6201318) que nega provimento ao recurso de apelação e mantém a sentença, prolatada nos autos da
ação cautelar preparatória
proposta em face do ESTADO DO PARÁ, extinguindo o feito sem resolução do mérito por reconhecer a caducidade da cautelar, ante a não comprovação do ajuizamento da ação principal
.

Em suas razões, o embargante sustenta que ocorreu erro de fato quando da proposição da ação principal dentro do prazo legal, em 28/05/2015, pois ajuizada perante a 1ª Vara do Juizado da Fazenda de Belém (proc. nº 0800144-03.2015.8.14.0954). Alega que o referido processo foi extinto sem resolução de mérito, por conta da incompetência do juízo; sendo, posteriormente, em 22/09/2015, ajuizada a ação no juízo competente.

Alega que foi intimado da sentença de extinção do processo no Juizado da Fazenda somente em 25/08/2015 e que o ajuizamento da nova ação em 22/09/2015 ocorreu dentro do prazo do artigo 308 do CPC, porquanto o prazo se encontrava suspenso em decorrência de a demanda estar sub judice.

Ressalta que, em primeiro momento, foi ajuizada a ação ordinária (proc. nº 0012917-35.2015.8.14.0301) o qual foi extinto sem resolução de mérito e encaminhado ao Juizado da Fazenda. Requer provimento do recurso.

Junta documentos (ID 6329415; 6329416; 6329417

Contrarrazões em que o Estado do Pará alega que o remédio utilizado pelo embargante não se presta ao fim destinado, dado que os embargos de declaração não visam a sanar erro de fato (ID 6897858).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos contra acórdão (Id. 6201318) que nega provimento ao recurso de apelação e mantém a sentença, prolatada nos autos da ação cautelar preparatória,
extinguindo o feito sem resolução do mérito por reconhecer a caducidade da cautelar, ante a não comprovação do ajuizamento da ação principal
.

O embargante pretende a reforma do acórdão suscitando a ocorrência de erro de fato.

Em que pese não elencado no art. 1.022 do CPC - o qual somente enumera os vícios de
contradição, obscuridade, omissão e erro material -,
o erro de fato já vem sendo admitido pelos tribunais pátrios como vício passível de embargos de declaração.

Senão vejamos a jurisprudência:

Embargos de declaração. Erro de fato. Acolhimento do recurso em função da tramitação do processo ter se dado com base em premissa fática incorreta, situação que conduziu a equívoco tanto o julgador da origem quanto os de segundo grau
. Da leitura da inicial do mandado de segurança, apesar de tecer argumentação atinente ao regime tributário diferenciado, o pedido formulado consistiu na prolação de ordem que reconhecesse a ilegalidade da decisão administrativa que desenquadrou a impetrante do regime sem instauração de contraditório prévio. Prolação de sentença que reconheceu o tratamento tributário diferenciado à impetrante, a despeito desse não ter sido o pedido formulado. Após apelo do Fisco, no qual pediu fosse mantido o desenquadramento, tal decisão foi reformada. Importante mencionar que, nesse ponto, o próprio Fisco partiu de premissa equivocada e não atentou para o real pedido do impetrante, qual seja, a anulação da decisão que a desenquadrou do regime sem prévia intimação. Após a interposição de recursos extraordinário e especial, o processo voltou ao conhecimento desta Câmara para juízo de retratação com base no precedente contido no Tema 138 do STJ, oportunidade em que o julgado foi mantido. Referido Tema preceitua que a revogação de atos administrativos de efeitos concretos favoráveis ao administrado deve ser precedida de regular processo administrativo. Em sede dos presentes embargos de declaração, a então impetrante logrou delinear pormenorizadamente a situação jurídica descrita, na qual ficou claro que, a despeito de ter havido instauração de processo administrativo de consulta na qual o Fisco reconheceu o tratamento diferenciado à impetrante, não houve prévia intimação de decisão final que a desenquadrou de tal regime no ano de 2015 (fls. 315 a 319), oportunidade em que tal ato começou a produzir efeitos (cobrança de ISSQN). O cenário se enquadra em hipótese de retratação com base no precedente citado, pois violado o regular processo administrativo em razão da ausência de intimação. Logo, deve ser negado provimento ao apelo do Fisco e dado provimento ao da ora embargante para reformar a sentença e conceder-se a ordem pretendida na inicial par ao fim de anular o ato administrativo que desenquadrou a impetrante do regime tributário diferenciado sem prévia intimação, com cancelamento da cobrança de ISSQN dela decorrente. A solução comporta seja invertida a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, carreando-as ao Município. Acolhem-se os embargos para retratar-se do julgado, nos termos do acórdão.

(TJ-SP- EMBDECCV: 10375876620158260114SP. Relator: Beatriz Braga, Dara de Julgamento: 23/09/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – ACOLHIMENTO – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

- Constatada a existência de erro de fato, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para que o referido vício seja sanado, ainda que não importe em alteração do resultado do julgamento.

(TJ-MG- ED 10000190909101003MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. Impõe-se o acolhimento dos embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada na parte dispositiva do acórdão embargado, quando da fixação da sucumbência recursal, e, assim, sanar erro de fato efetivamente existente no acórdão embargado. Contudo, sem efeitos infringentes, uma vez que não há vícios na análise do mérito do recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

9TJ-GO- PROCESSO 03834168720188090051 GO, Relator: Des (a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 26/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO DE AGRAVO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO. JULGADO EMBARGADO ADOTOU PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PREENCHIMENTO SIMULTÂNCEO DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE. TEMPO PRIVADO EM CONCOMITÂNCIA COM FUNÇÃO PÚBLICA. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 99 DA LB. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Na aposentadoria por idade urbana, a perda da qualidade de segurado quando do implemento etário ou na DER não importa perecimento do direito se já cumpridos os requisitos, haja vista que esse benefício não exige o cumprimento simultâneo da carência e da idade mínima.

(TRF-4 -

Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (TRU): 50037317320154047200 SC. Relator: JAIRO GILBERTO SCHAFER, Data de Julgamento: 19/03/2021, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO)

Mostra-se, portanto, cabível a oposição de embargos de declaração quando ocorrido erro de premissa fática.

Passo à análise das razões recursais.

O embargante sustenta a ocorrência de erro de fato quanto à conclusão do julgado pela ausência de proposição da ação principal dentro do prazo legal, conforme rege art. 806, do CPC/73, o que resultou na extinção da ação cautelar sem resolução do mérito.

Considerando o relato do embargante, bem como o caderno processual da presente ação cautelar e da ação principal (proc. nº 0076631-66.2015.8.14.0301) constato
que há três processos ajuizados como ação principal da presente cautelar, o que parece justificar o inconformismo do embargante.

Passo, então, à digressão dos fatos evidenciados nos autos.

-
Em

13/01/2015,
a
juizada a presente cautelar e
distribuída ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital;

-

Em 22/4/2015
, efetivada a intimação sobre a liminar concedida
consoante certificado nos autos
(ID 4674734 – Pág. 8);

-
Em 13/04/2015
,
o autor ajuizou a ação principal
autuada sob o
nº 0012917-35.2015.8.14.0301
e
distribuída ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital
– (ID 6329417 - Pág. 1).
Em 23/04/2015
, o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital sentenciou, nos autos do processo nº
0012917-35.2015.8.14.0301
, extinguindo o feito sem resolução de mérito sob entendimento de que a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 6329417 - Pág. 2). Conforme tramitação no sistema Libra, o advogado teve vista dos autos em 14/05/2015;

-
Em 28/05/2015
,
o autor ajuizou

a segunda ação principal
, desta vez junto ao Juizado Especial da Fazenda de Belém,
processo nº 0800144-03.2015.8.14.0301
(ID 6329415 - Pág. 1-7).

Em 25/08/2015
, proferida sentença, nos autos do processo nº 0800144-03.2015.8.14.0301, extinguindo o feito sem resolução de mérito por conta da complexidade da causa que afasta a competência de juizado especial (ID 6329416 - Pág. 1-2);

-
Em 22/9/2015
,
ajuizada a terceira ação principal
, processo nº 0076631-66.2015.814.0301, a qual se encontra pendente de julgamento;

-
Em 12/7/2019
, o juízo determinou a comprovação do ajuizamento da ação principal, ao que se manteve inerte o apelante, consoante certidão (ID. 4674538 - Pág. 10);

-
Em 09/09/2019
, prolatada a sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito por reconhecer a caducidade da cautelar, ante a não comprovação do ajuizamento da ação principal (ID 4674539 - Pág. 1-2);

- O autor interpôs recurso de apelação, em que restou confirmada a sentença, assentando-se a extemporaneidade do ajuizamento na principal, porquanto ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias (ID 6201318 - Pág. 1-4).

O
marco da contagem do prazo de 30 (trinta) dias – conforme
assinalado no art. 806 do CPC/73 -
para o ajuizamento da ação principal é a data da efetiva intimação do réu sobre a liminar concedida, o que, no caso dos autos, se deu em
22/4/2015
.

A
1ª ação
(proc. nº

0012917-35.2015.8.14.0301)
foi ajuizada em
13/04/2015
data anterior ao início do prazo legal, 22/04/2015
.
A propositura da segunda ação em
28/05/2015
(proc nº 0800144-03.2015.8.14.0301) e da terceira ação em
22/09/2015
(processo nº
0076631-66.2015.814.0301) são decorrentes da extinção da primeira pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda, em
23/04/2015,
sem
atentar para o fato de a lide ser a ação principal da cautelar

nº 0000709-19.2015.8.14.0301 que tramitava na mesma vara.

O magistrado, em
06/08/2015
, nos autos da cautelar, determinou o apensamento da ação principal. Em
08/10/2015
, foi apensado o processo nº
0012917-35.2015.8.14.0301
(1ª ação – já extinta), conforme certificado pela Secretaria (ID 4674537 - Pág. 8).
Em 12/07/2019
, determinou a intimação do autor para comprovar o ajuizamento de ação principal diversa da já apensada (ID 4674538 - Pág. 9).

Diante da não comprovação da parte, foi proferida sentença extintiva do feito, a despeito de a terceira ação principal já ter sido ajuizada desde
22/9/2015
, processo nº 0076631-66.2015.814.0301, a qual continua em andamento na 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Ressalto que, em
08/10/2015
, quando a Secretaria apensou a cautelar à primeira ação – que já fora extinta –, a terceira ação principal já havia sido ajuizada e tramitava na Vara desde
22/09/2015
.

Na espécie, o ajuizamento da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias do cumprimento da medida é ordem
disposta no
art.
806
, do
CPC
/73.

Art. 806
. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da date da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.

Do mesmo modo, por ordem legal, deve ser tomada a providência de apensamento da cautelar aos autos da ação principal. Assim determina o art. 809 do CPC/73, senão vejamos:

Art. 809. Os autos do procedimento cautelar serão apensados aos do processo principal.

Dos dispositivos citados, extrai-se que, por certo, a obrigação de ajuizamento da ação principal é da parte; quanto ao apensamento dos autos, é providência afeta ao Judiciário.

Destaque-se que, a capa do processo nº 0012917-35.2015.8.14.0301 (1ª ação principal) possui o registro do número da presente ação cautelar (ID

6329417 - Pág. 1 dos presentes autos e ID 28035840 - Pág. 25 do processo nº 0076631-66.2015.8.14.0301).

Observo, também, que na capa dos autos da 3ª ação principal (proc. nº 0076631-66.2015.8.14.0301 - ID 28035839 - Pág. 1-2) consta a prevenção ao processo nº 0012917-35.2015.8.14.0301 (1ª ação principal); e, na respectiva petição inicial (ID 28035839 - Pág. 3-9), o autor discorre sobre o ocorrido e se refere à numeração desta ação cautelar e das duas outras ações principais (0012917-35.2015.8.14.0301 e 0800144-03.2015.8.14.0954), juntando as decisões proferidas nesses processos (ID

28035839 - Pág. 11-12).

Da acurada análise dos autos das ações cautelar e principal, concluo que o autor ajuizou a ação principal dentro do prazo, fazendo referência à ação cautelar respectiva, porém não foi feito o procedimento correto que seria o apensamento dos autos, o que é de responsabilidade do Judiciário e não da parte. A ocorrência desse equívoco teve como consequência a aparência de uma irregularidade que levou o magistrado de origem a extinguir o feito e, do mesmo modo, este juízo a confirmar o julgamento a quo.

Detectado o erro de fato, surge, como questão de ordem pública, a obrigatoriedade de correção, porquanto, com a extinção da cautelar, a parte conta com prejuízo de ver cair a tutela antecipada que lhe fora concedida nos referidos autos (4674534 - Pág. 5-6), para que seja suspenso o processo administrativo que conclui pela incapacidade definitiva do autor e proibido o ato de aposentadoria
.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. - Em tendo havido erro de fato quando do exame dos autos, há que se acolher os embargos de declaração opostos contra a decisão, de modo a que seja sanado o erro verificado.

(TJ-MG - ED: 10000205748379002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO - EFEITO INFRINGENTE. A jurisprudência tem evoluído para admitir a interposição de embargos de declaração com o objetivo de atribuição de efeito modificativo, desde que haja notório erro material ou manifesto erro de julgamento. Incorrendo o acórdão em manifesto erro de julgamento, seu acolhimento é medida que se impõe, para que seja corrigido o vício
.

(TJ-MG - ED: 10016140132958004 Alfenas, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2017)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. Acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro de fato ocorrido
, no sentido de extirpar da obrigação imposta ao embargante a devolução dos salvados, mantendo, no entanto, o recebimento da indenização securitária à entrega do DUT preenchido, transferindo a propriedade do veículo à embargada, livre e desembaraçado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Classe: Embargos de Declaração,Número do Processo: 0529154-32.2016.8.05.0001/50000, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 19/06/2018 )

(TJ-BA - ED: 0529154322016805000150000, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. Viabilidade de correção de erro de fato presente no julgado, pela via dos aclaratórios
. Cobrança contra a Fazenda Pública. Prescrição. Legislação aplicável. Decreto 20.910/32. Precedentes. Prescrição, contudo, não ocorrente. Acolheram os embargos.

(TJ-RS - ED: 70040913949 RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 12/07/2011, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2011)

Desse modo, cabe acolher os presentes
embargos
de
declaração
, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para, diante do
erro
de
fato
aqui verificado, reconhecer que houve o devido ajuizamento da ação principal à qual os autos da cautelar devem ser apensados para prosseguimento do feito.

Ante o exposto
, conheço e acolho os embargos de declaração
com efeitos modificativos ao acórdão embargado, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da presente ação cautelar a ser apensada aos autos da ação principal de nº 0076631-66.2015.8.14.0301,
para julgamento em conjunto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2022